Tribunal: CARF
Processo: 16327.902409/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado. Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
RENTEÇÃO NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 77 LEI No 8.981/95.
Não se sujeita à retenção na fonte o pagamento de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de titularidade de instituições financeiras. Entretanto, o recolhimento indevido por si só não caracteriza pagamento à maior e direito creditório.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80. DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLAGADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS E MULTA DE MORA.
São devidos juros e multa de mora na caracterização de débitos que não foram efetivamente compensados, em função da glosa parcial do direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902409/2016-95
ACÓRDÃO
1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS
DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador
avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado.
Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na
hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
RENTEÇÃO NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 77 LEI No 8.981/95.
Não se sujeita à retenção na fonte o pagamento de rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras de titularidade de instituições
financeiras. Entretanto, o recolhimento indevido por si só não caracteriza
pagamento à maior e direito creditório.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLAGADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS E
MULTA DE MORA.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
2
São devidos juros e multa de mora na caracterização de débitos que não
foram efetivamente compensados, em função da glosa parcial do direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão recorrido, presente processo trata de Declaração de
Compensação Eletrônica efetuada no PER/DCOMP (PD) – no 09442.54082.230412.1.3.02-8910 e
demais, todos relacionados no Despacho Decisório à fl. 133, pelo qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao período de 19/05/2011 a
31/12/2011, no valor original de R$ 291.020,44.
O Despacho Decisório (Rastreamento no 117156424), fl. 133, homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 35756.66449.250412.1.3.02-9457 e
não homologou a compensação declarada nos demais PER/DCOMP relacionados, uma vez que a
soma das parcelas de composição do crédito não foi suficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, resultando em débito consolidado de tributos no valor de
R$ 214.463,17 de principal.
A Recorrente teve ciência (fl. 135) do Despacho Decisório em 14/09/2016, e
apresentou, tempestivamente, Manifestação de inconformidade em 14/10/2018 (fl. 3).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
3
Em 16/12/2021 acordaram os membros da 9a TURMA/DRJ07 de Julgamento
(acórdão no 107-014.139), por unanimidade de votos, para dar provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 33.353,78, referente a saldo
negativo de IRPJ, no período de apuração 19/05/2011 a 31/12/2011. Segundo apontado no
julgado, em que pese ter havido a comprovação das retenções, apenas parte das respectivas
receitas foram oferecidas a tributação.
A interessada tomou ciência do acórdão acima em 10/02/2022 (fl. 184), e
apresentou Recurso Voluntário em 08/03/2022 (fls. 185/186 e 187/203) com os seguintes
argumentos:
 Argumenta que o acórdão recorrido expressamente reconhece que a
Recorrente é uma instituição financeira e, a despeito do equívoco incorrido
no Informe de Rendimentos apresentado pelo Citibank, é a titular das 9.751
LTNs, cujos rendimentos ocorridos em abril, julho, agosto e outubro de 2011,
sofreram retenção indevida no valor R$ 380.931,96. Todavia, deixa de
reconhecer a totalidade do direito creditório da Recorrente sob o
fundamento de que “as receitas financeiras não foram corretamente
submetidas à tributação”.
 Afirma que tal argumento o não guarda qualquer relação com a origem dos
créditos pleiteados ou mesmo com os fundamentos apresentados pelo
despacho decisório para homologar, em um primeiro momento, apenas
parcialmente as compensações realizadas.
 Afirma que, a E. DRJ/07, ao considerar que a Recorrente não faria jus ao
crédito decorrente da retenção na fonte indevidamente realizada pelo
Citibank, por suposta falta de oferecimento à tributação pelo IRPJ da
totalidade dos rendimentos em momento posterior, acaba por inovar e
alterar os critérios jurídicos inicialmente adotados e que deram origem ao
presente processo administrativo, violando, assim, o artigo 146 do CTN.
 Aduz que no caso concreto, em momento algum o despacho decisório utiliza
como fundamento a suposta não tributação da totalidade dos rendimentos
em momento posterior pelo IRPJ, até porque tal fato não guarda qualquer
relação com o direito crédito – que decorre da indevida retenção na fonte do
imposto incidente sobre os rendimentos das LTNs sob custódia do Citibank e
de titularidade da Recorrente.
 Apresentou jurisprudência do CARF que acolheu o entendimento de
impossibilidade de mudança do critério jurídico, em casos em que a DRJ
mantém o lançamento em fundamento diverso daquele que deu origem à
discussão.
 Expõe que, sobre a matéria, o Superior Tributal de Justiça (“STJ”) possui
diversas manifestações a respeito da impossibilidade de as autoridades
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
4
fiscais introduzirem alteração de critério jurídico para fundamentar autuação
sobre fatos geradores que já tenham sido objeto de lançamentos tributários
(inclusive, em sede de recursos repetitivos). Tal entendimento consolidado
do STJ está, inclusive, consubstanciado na Súmula no 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (“TFR”), que assevera que “a mudança no critério
jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento”.
 Alega a Recorrente que, de fato, ao assumir que deveria haver uma DIRF em
nome da Recorrente, não só a r. decisão recorrida deixa de considerar os
erros de fato quanto às retenções na fonte realizadas pelo Citibank, sendo
esse um posicionamento até mesmo contraditório no caso, como ainda
deixa de considerar que não deveria haver mesmo uma DIRF com retenções
em nome da Recorrente – afinal, nos termos da legislação fiscal,
rendimentos auferidos por instituições financeiras, como a Recorrente, não
se sujeitam a retenções na fonte por expressa determinação legal. E foi
justamente de tal equívoco do Citibank, que efetuou retenções na fonte
sobre tais rendimentos quando não deveria fazê-lo, que decorreu o crédito
tratado nos autos do presente processo administrativo.
 Aduz também que, desde a edição da Lei 8.981/95, especificamente o seu
artigo 77, o legislador federal reconheceu que não atenderia aos interesses
do sistema tributário brasileiro a extensão da sistemática de retenção do
imposto de renda na fonte aos investimentos em renda fixa e renda variável
de titularidade de instituições financeiras.
 Afirma que, posteriormente, quando da edição da Lei 11.033/04, que, por
intermédio de seus artigos 1o e 2o , disciplinou a retenção do imposto de
renda em operações de renda fixa e renda variável, foi novamente ratificada
a dispensa de retenção para os investimentos detidos por instituições
financeiras.
 Salienta que como expressamente reconhecido pelo Acórdão recorrido, a
titularidade das LTNs era da Recorrente, uma corretora de câmbio autorizada
a operar pelo BACEN desde maio de 2011 (doc. no 13 da Manifestação de
Inconformidade), e não da WU Par, uma sociedade que passou a figurar
como holding pura para fins regulatórios do BACEN.
 Alega que os dispositivos mencionados deixam claro que as retenções
efetuadas pelo Citibank no ano-calendário de 2011, sendo R$ 231.173,98
atribuíveis à Recorrente, foram indevidas, como reconhece o próprio
Acórdão recorrido, ao assumir que a Recorrente é uma instituição financeira
que possui a titularidade dos ativos que tiveram seus rendimentos
(indevidamente) tributados na fonte.
 Sustenta, inclusive que, esse fato é evidenciado pela Declaração de
Rendimentos da Pessoas Jurídica (“DIPJ”) do exercício, onde foram
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
5
devidamente declarados o rendimento bruto no valor de R$ 11.852.611,55,
e o respectivo valor do imposto retido na fonte – R$ 231.173,98:
 Afirma que os créditos pleiteados se originam da indevida retenção na fonte
pelo Citibank.
 Aduz que, caso as autoridades fiscais entendam que a Recorrente deixou de
recolher IRPJ sobre receitas financeiras, o que sequer foi objeto de
questionamento, deveria ser aberto o devido processo de fiscalização e
eventualmente lavrado Auto de Infração próprio para se discutir a tributação
dos rendimentos. Em outras palavras, eventual recolhimento a menor de
IRPJ sobre receitas financeiras não interfere na existência incontroversa de
créditos de IRF, em razão da indevida retenção realizada pelo Citibank sobre
os rendimentos decorrentes das LTNs.
 Informa que, resta evidente a validade dos créditos utilizados pela
Recorrente para compensar os débitos informados na PER/DCOMP da qual
se originou este processo administrativo, devendo ser integralmente
reconhecido seu direito creditório.
 Aduz que a homologação parcial não poderia resultar na cobrança de
nenhum crédito tributário com o acréscimo de multa e juros moratórios, em
razão da comprovada suspensão da exigibilidade do crédito tributário que é
objeto de discussão nestes autos.
 Expõe que o § 11 do artigo 74 da Lei 9.430/96, introduzido pelo artigo 17 da
Lei 10.833/03, estabelece que a Manifestação de Inconformidade obedecerá
ao rito processual do Decreto 70.235/72, que cuida de processos
administrativos federais, e que se enquadra no disposto no inciso III do
artigo 151 do CTN, relativamente aos débitos objeto da compensação.
 Afirma que, de acordo com o inciso III do artigo 151 do CTN, suspendem a
exigibilidade dos créditos tributários as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Assim
sendo, uma vez que, nos termos da Lei 9.430/96, com as modificações
introduzidas pela Lei 10.833/03, a Manifestação de Inconformidade segue o
rito processual do Decreto 70.235/72, a sua apresentação tempestiva
suspende a exigibilidade dos débitos em discussão.
 Aduz que, conforme mencionado anteriormente, o § 11 do artigo 74 da Lei
9.430/96, é expresso ao afirmar que a Manifestação de Inconformidade tem
o condão de suspender a exigibilidade dos débitos em discussão. O artigo
77, § 5o da IN 1.300/2012, também expressamente reconhecem que a
Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento da compensação se
enquadra no disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, e suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
6
 Argumenta que para que haja a exigência de multa e juros de mora, é
condição necessária que o contribuinte esteja em atraso com o pagamento
do crédito tributário, o que, todavia, não se verifica no caso em tela. E para
que se possa exigir qualquer valor da Recorrente acrescido de multa e juros
de mora, também é preciso que tenham transcorrido 30 dias contados da
data em que o contribuinte teve ciência da decisão que não homologou o
seu pedido de compensação.
 Afirma, contudo, que esse prazo não transcorreu no caso em tela. Pretender
cobrar qualquer quantia do contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal
e que deve ser coibido. Observe-se, ainda, que a compensação realizada é
legal e válida, e implicou na quitação do valor objeto da cobrança,
supostamente devido pela Recorrente, mesmo que condicionada a ulterior
homologação das DD. Autoridades Administrativas. Desse modo, não há
multa ou juros de mora a serem cobrados.
 Apresenta que, para fins de argumentação, ainda que algum valor fosse
devido a título de multa ou juros de mora, tendo em vista que a Recorrente,
ao proceder a compensação, observou todas as normas e atos normativos
expedidos pelas DD. Autoridades Fiscais, de acordo com o artigo 100, inciso I
e parágrafo único do CTN, deve ser excluída da base de cálculo do tributo “a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário”.
 Ao final, requer:1) nulidade do acórdão em razão da indevida tentativa de
modificação do fundamento jurídico que deu origem à presente discussão e
de cobrança de IRPJ por meio ilegítimo; 2) o reconhecimento do direito
creditório decorrente da retenção na fonte de forma indevida, considerando
o disposto no artigo 77 da Lei 8.981/95, sendo irrelevante para o presente
caso a posterior tributação pelo IRPJ dessas receitas financeiras; 3) informou
que possui interesse em realizar sustentação oral e, na eventualidade de o
julgamento acabar empatado, levando assim a uma situação de nítida dúvida
objetiva, impõe-se a sua resolução em favor da Recorrente, não apenas em
função do artigo 112 do CTN e da Lei 13.988/20, mas também pela Portaria
no 260, de 1.7.2020, para que, por resolução desse Colegiado, seja
determinado o integral cancelamento da imposição fiscal aqui impugnada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
7

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço. Vale pontuar que pelo valor em litígio, não se aplica ao caso a Portaria MF
no 20/2023.

2) Da Preliminar nulidade da decisão recorrida por alteração de critério jurídico:
Em sede de preliminar o Contribuinte em seu Recurso Voluntário defende que a
decisão da Delegacia de Julgamento teria inovado no argumento jurídico que levou ao não
reconhecimento do direito creditório relacionado com as retenções decorrentes dos ganhos em
aplicações financeiras. Os argumentos foram assim resumidos:
23. Como mencionado, o crédito objeto da presente discussão tem origem nas
retenções na fonte (IRF), realizadas pelo Citibank ao longo do ano-calendário de
2011, sobre os rendimentos produzidos pelas LTNs de titularidade da Recorrente,
que, equivocadamente, foram retidos em nome da WU Par. E, de acordo com o
despacho decisório que homologou parcialmente as compensações realizadas
pela Recorrente, a existência do crédito pleiteado não havia sido comprovada por
meio do Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora (Citibank).
24. Logo, o que se discute é se houve o indevido recolhimento de IRF em nome da
Recorrente sobre os rendimentos das LTNs, considerando que a Recorrente é uma
instituição financeira autorizada a operar pelo BACEN. Sob tal condição, essas
retenções são claramente indevidas, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei
8.981/95.
25. O Acórdão recorrido expressamente reconhece que a Recorrente é uma
instituição financeira e, a despeito do equívoco incorrido no Informe de
Rendimentos apresentado pelo Citibank, é a titular das 9.751 LTNs, cujos
rendimentos ocorridos em abril, julho, agosto e outubro de 2011, sofreram
retenção indevida no valor R$ 380.931,96. Todavia, deixa de reconhecer a
totalidade do direito creditório da Recorrente sob o fundamento de que “as
receitas financeiras não foram corretamente submetidas à tributação”.
26. Ocorre que esse argumento não guarda qualquer relação com a origem dos
créditos pleiteados ou mesmo com os fundamentos apresentados pelo despacho
decisório para homologar, em um primeiro momento, apenas parcialmente as
compensações realizadas.
27. Em outras palavras, a E. DRJ/07, ao considerar que a Recorrente não faria jus
ao crédito decorrente da retenção na fonte indevidamente realizada pelo
Citibank, por suposta falta de oferecimento à tributação pelo IRPJ da totalidade
dos rendimentos em momento posterior, acaba por inovar e alterar os critérios
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
8
jurídicos inicialmente adotados e que deram origem ao presente processo
administrativo, violando, assim, o artigo 146 do CTN.
Não vislumbro qualquer irregularidade na decisão recorrida quanto a este ponto.
O despacho decisório não homologou o pedido de compensação apresentado pelo
Contribuinte e, em relação ao saldo formado pelas retenções sofridas com as aplicações
financeiras, concluiu pela não comprovação dessas retenções, ou seja, nem mesmo a totalidade
dos valores declarados no PER/Dcomp foram localizados pela autoridade competente para devida
validação. Os valores são:

Como defendido pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade para os
casos acima os valores somente não foram confirmados porque a fonte pagadora teria errado ao
prestar suas informações, tendo apontado em DIRF que o rendimento foi pago a outra pessoa
jurídica (antiga titular dos títulos, os quais passaram a pertencer à Recorrente na vigência do ano
de 2011). Neste cenário entendo que o despacho decisório, dentro das informações constantes do
sistema, não tinha como avançar na análise da composição do saldo negativo e, diante da
inexistência da própria retenção o direito creditório não foi reconhecido.
Entretanto, a partir dos argumentos e provas apresentadas na Manifestação de
Inconformidade entendeu o Colegiado pela efetiva comprovação da titularidade dos títulos que
geraram os ganhos de rendimentos e das respectivas retenções e, somente a partir deste
momento, abre-se a possibilidade de avaliar os demais requisitos para composição do saldo
negativo pleiteado. Comprovada a existência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade e sendo este o primeiro momento para avaliação dos demais requisitos para
composição do saldo negativo não há que se falar em inovação de critério jurídico.
A análise realizada pelo Colegiado recorrido é um mero desdobramento do pedido
elaborado pelo Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, procedimento decorrente
do Processo Administrativo Fiscal e da lide formada a partir da sua “impugnação” conforme regido
pelo art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida fundada na
alegação de inovação de critério jurídico.

3) Do mérito:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
9
A) Do Direito creditório:
Como exposto no mérito discute-se a formação de saldo negativo utilizado pelo
contribuinte para as compensações efetuadas. Esse saldo negativo é referente ao ano calendário
de 2011 e seria composto por estimativas recolhidas e retenções na fonte efetuada quando do
recebimento de rendimentos de aplicações financeiras.
A Recorrente em 2011 adquiriu a totalidade de 9.751 LTNs - Letra do Tesouro
Nacional, títulos que lhe renderem rendimentos cujos pagamentos, conforme já confirmado pela
Decisão recorrida, sofrem a retenção do imposto de renda pela Fonte Pagadora. Superado esse
óbice, o acórdão recorrido, considerando as provas juntadas aos autos concluiu pelo
reconhecimento apenas parcial do créditos, haja vista a constatação de ter havido apenas o parcial
oferecimentos dos rendimentos à tributação pelo contribuinte. Assim, aplicando regra de
proporção reconheceu crédito suplementar no total de R$ 33.353,78. Eis os valores definidos pelo
acórdão:

Argumenta o contribuinte que no caso a retenção teria sido indevida, pois sendo a
Recorrente uma instituição financeira estaria afastada a regra da retenção na fonte nos termos do
art. 77 da Lei no 8.981/98:
CAPÍTULO VI
Da Tributação das Operações Financeiras
...
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil;
De fato, o dispositivo acima excluiu os rendimentos das entidades financeiras da
regra geral da retenção na fonte, entretanto tal previsão por si só não valida o direito creditório do
contribuinte na medida em que o mesmo artigo em seu §3o determina que “os rendimentos e
ganhos líquidos de que trata este artigo deverão compor a base de cálculo” do lucro real. A regra
especial criada pelo citado art. 77 não caracteriza o rendimento como isentos ou não tributados.
Neste cenário, ainda que tenha ocorrido a retenção indevida pela fonte pagadora,
para o surgimento do direito creditório deveria o contribuinte ter comprovado que ao final do
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
10
período de apuração restou caracteriza o recolhimento a maior/superior de tributo devido,
especialmente considerando o fato de o pedido estar atrelado a “saldo negativo”.
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto
de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77 e referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para reconhecimento da existência do direito creditório é imprescindível a
comprovação do recolhimento a maior de imposto, e tal ponto no caso das retenções indevidas,
necessariamente, deve levar em consideração o conjunto de registros disponibilizados pelo
Contribuinte. Portanto, havendo a caracterização de retenção indevida/errônea, não vejo
equívocos na aplicação ao caso do racional da Súmula CARF no 80 mesmo diante do art. 77, I da Lei
no 8.981/98.
No caso concreto o acórdão recorrido analisou minuciosamente os elementos
probatórios trazidos aos autos e em sede recursal não foram apresentas novas provas ou
esclarecimentos. Por concordar com a valoração adotada pelo Colegiado transcrevo as razões da
decisão, vejamos:
44. Do acima exposto, ficou comprovada a titularidade dos títulos relativos às
LTNs acima referidas em nome da Interessada bem como o erro no Informe de
Rendimentos emitidos pelo emitido pelo BANCO CITIBANK S A em benefício da
sociedade WESTERN UNION DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA quando deveria ter
sido emitido em benefício da própria Interessada.
45. Cumpre, no entanto, destacar que as informações prestadas pela Interessada
na DIPJ do ano-calendário 2011, na Ficha 06B (Demonstração do Resultado),
indicaram que as receitas financeiras não foram corretamente submetidas à
tributação e que a legislação de regência determina que, além da posse dos
informes de rendimentos, também necessário que os valores recebidos tenham
sido regularmente tributados para que respectivo IRPF seja deduzido do
imposto devido e, assim, compor o saldo a pagar, restituir ou compensar.
46. Neste sentido constatei na DIPJ 2012 A/C 2011 (FICHA 6B-linha 11- Rendas
de Título de Renda Fixa), o valor de R$ 1.710.134,67. Cumpre ainda destacar que
na FICHA 57- Demonstrativo de IR Retido na Fonte, a Interessadas fez referencia
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
11
aos rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 11.852.611,55 para o
qual foi declarada a retenção na fonte no valor de R$ 231.173,99. No entanto o
referido valor não foi integralmente oferecido à tributação na Demonstração do
Resultado dos Exercícios – ficha 6-B e 7-B, mas tão somente o valor de R$
1.710.134,67 na linha 11- Rendas de Títulos de Renda Fixa.
47. Constatamos ainda que na DIRF em que a Interessada aparece como
beneficiária também não foi constatada rendimento de aplicação financeira
código 3426 foi registrado o valor informado em DIRF igual a zero.
48. Do exposto deverá ser levado em consideração o valor proporcional de
imposto retido na fonte informado pela interessada em consonancia com o valor
efetivamente ofercido à tributação. Ou seja do total de rendimentos referentes à
LTNs no valor de R$ 11.852.611,55 foram oferecidos à tributação R$ 1.710.134,67
ou seja 14,42% pelo que o valor de IR retido a ser considerado será a aplicação do
referido percentual sobre o valor de retenção total (R$ 231.173,98) resultando no
valor a ser considerado de R$ 33.353,78.
...
51. Acrescente-se que o IRPJ devido no período é no valor de R$ 0,00. Logo, o
saldo negativo de IRPJ, referente ao período de 19/05/2011 a 31/12/2011,
corresponde ao valor de R$ 93.200,24 (R$ 93.200,24– R$ 0,00).
Diante do exposto, considerando a ausência de comprovação do recolhimento a
maior de tributo haja vista o não oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos
auferidos pela Recorrente, nego provimento ao recurso quanto a este ponto mantendo a decisão
recorrida.

B) Da cobrança de multa e juros:
Neste ponto, defende o contribuinte que “Para que haja a exigência de multa e
juros de mora, é condição necessária que o contribuinte esteja em atraso com o pagamento do
crédito tributário, o que, todavia, não se verifica no caso em tela. E para que se possa exigir
qualquer valor da Recorrente acrescido de multa e juros de mora, também é preciso que tenham
transcorrido 30 dias contados da data em que o contribuinte teve ciência da decisão que não
homologou o seu pedido de compensação”.
Tal ponto também foi bem analisado pelo acórdão recorrido, razão pela qual
mantenho e adoto suas conclusões e fundamentos:
55. Os juros de mora são exigidos quando tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal não são pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Neste sentido dispõe o §3o do art. 61 e da Lei no 9430 de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
12
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.”
56. Neste sentido, destaca-se a súmula CARF n° 05, segundo a qual são devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa a exigibilidade, salvo quando existir depósito do montante
integral.
57. Fica evidenciado que a Interessada confunde vencimento do tributo, nos
termos da legislação tributária, com a data do protocolo da declaração de
compensação, o que são situações distintas. Acrescente-se ainda que os juros
estão sendo exigidos para os débitos que não foram efetivamente
compensados, em função da glosa parcial do direito creditório.
58. Por outro lado, a exigência dos juros moratórios calculados com base na taxa
SELIC está em consonância com o art. 161 do Código Tributário Nacional,
aplicando-se o percentual no seu § 1°., tão somente quando a lei não dispuser de
modo diverso.
59. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei
no 9065/95, que teve sua origem na Medida Provisória no 947, de 22.03.1995
(reeditada sob n. 972/95, em 20.04.95, e 998, em 19.05.95), cujo artigo 13 dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação
dada pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei
8981/95 o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
60. Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais”.
61. Cumpre destacar ainda o disposto nos art. 29 e 30 da Lei no 10.522/2002, que
definiram que aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
incidirão juros de mora, à taxa referencial SELIC, a saber:
“Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido
objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 199 5, expressos em
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
13
quantidade de UFIR, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
[...]
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Célio para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.”
62. Com relação à incidência da multa de mora, cumpre destacar que a mesma
também é exigida quando tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal não são pagos nos prazos previstos na legislação específica. Neste sentido
dispõe o art. 61 e § 1o e 2o da Lei no 9430 de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
63. Com relação à multa de mora, também ficou evidenciado que a Interessada
confunde vencimento do tributo, nos termos da legislação tributária, com a data
do protocolo da declaração de compensação, o que são momentos distintos.
Acrescente-se ainda que a multa de mora está sendo exigida para os débitos
que não foram efetivamente compensados, em função da glosa parcial do
direito creditório.
64. Cumpre destacar que não cabe à autoridade fiscal usar do poder
discricionário para deixar de aplicar norma regulamente inserida no
ordenamento jurídico. Ocorrido o fato e estando ele perfeitamente enquadrado
no dispositivo legal, a autoridade deve obrigatoriamente aplicar a lei ao caso
concreto.
Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida.

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.126 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902409/2016-95
14
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 275
DF CARF MF
Original